Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILÍCITO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. ENUNCIADOS DO FONAJE. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou, por ora, a denúncia, ao argumento de que não foi oportunizada a audiência prevista no artigo 28, I, da Lei n.o 11.343/06, e a persecução acarreta prejuízo ao jurisdicionado. Nas razões de apelação, o MP sustenta que permanece a aplicação de pena para o delito praticado, e pede o provimento do recurso para que seja recebida a denúncia. A Procuradoria se manifestou pelo provimento do apelo.
2.Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo.
3. O delito objeto da presente ação penal está previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. A conduta de trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, integra o ordenamento jurídico e a conduta nele tipificada configura ilícito penal. A despeito da discussão travada na Suprema Corte acerca da constitucionalidade da norma incriminadora prevista no dispositivo legal mencionado, até o momento, o RE 635.659/SP, submetido ao regime de repercussão geral, ainda não foi julgado. Para mais, a fundamentação da decisão nos Enunciados do FONAJE não merece confirmação, porquanto as referidas proposições não têm força vinculante, e se prestam a orientar a aplicação do direito, sem impor, todavia, obrigatoriedade na adoção de seus entendimentos.
4. A sanção descrita no artigo 28, inc. I da Lei 11.343/2006, possui a natureza jurídica de pena restritiva de direito, e, pelo que se observa pela FAP do apelado, este não faz jus ao benefício previsto no artigo 76 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual se justifica a instauração do processo penal, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Nesse quadro, uma vez que a denúncia foi apresentada em observância aos requisitos do art. 41 do CPP, impõe-se a reforma da decisão com o objetivo de ser recebida a peça acusatória.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.